Tribunal: TJES
Processo: 5025731-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025731-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRUK SIEPIERSKI EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. TERMO INICIAL: NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1 - A pretensão anulatória do lançamento fiscal sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contados da notificação do auto de infração.

2 - Transcorrido o lapso temporal entre a ciência do lançamento e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição, como prejudicial de mérito, obstando o exame das demais alegações da petição inicial.

3 - A fixação dos honorários advocatícios deve observar a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, §3º, do CPC, com aplicação dos percentuais mínimos a cada faixa de valor, considerando-se a inversão da sucumbência.

4 - Mantida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

5 - Recurso provido.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5025731-70.2022.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Truk Siepierski Eireli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada por Truk Siepierski Eireli em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a decadência dos créditos tributários do auto de infração nº 5.024.614-4 e, assim, anulá-lo. Ao final, condenou o Estado do Espírito Santo
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que
[fixados]
em 8% do valor da causa (art. 85, §3º, II c/c §4º, III, CPC/15).”

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a “ocorrência da prescrição da pretensão autoral para discutir o AI n. 5.024.614-4, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela autora”, acrescentando que a sentença deixou de reconhecer a prescrição da pretensão autoral, a qual entende estar configurada em razão do ajuizamento da ação somente cinco anos e seis meses após a ciência da notificação do lançamento fiscal pela autora. Além disso, sustenta que os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa são exorbitantes e devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Por fim, alega que eventual manutenção da sentença deve ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, dada a repercussão geral reconhecida sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor elevado.

Contrarrazões da parte recorrida (id 11609154), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada por Truk Siepierski Eireli em desfavor do ente estadual, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a decadência dos créditos tributários do auto de infração nº 5.024.614-4 e, assim, anulá-lo. Ao final, condenou o Estado do Espírito Santo
“ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que
[fixados]
em 8% do valor da causa (art. 85, §3º, II c/c §4º, III, CPC/15).”

O apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a
“ocorrência da prescrição da pretensão autoral para discutir o AI n. 5.024.614-4, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pela autora”
, acrescentando que a sentença deixou de reconhecer a prescrição da pretensão autoral, a qual entende estar configurada em razão do ajuizamento da ação somente cinco anos e seis meses após a ciência da notificação do lançamento fiscal pela autora. Além disso, sustenta que os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa são exorbitantes e devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Por fim, alega que eventual manutenção da sentença deve ensejar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, dada a repercussão geral reconhecida sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor elevado.

Inicialmente, anoto por oportuno, que, ao contrário da insurgência do apelante, não é caso de sobrestamento do feito em virtude do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no tema 1.255, tendo em vista que não houve determinação de suspensão dos processos por aquela corte superior.

Pois bem. Ultrapassada tal questão, observo que o tema central do reclame está fundado no intento de reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão anulatória pelo contribuinte.

De fato, colhe-se da orientação do STJ o entendimento que o prazo prescricional para a ação anulatória previsto no Art. 1º, do Decreto 20.910/1932 é o quinquenal que tem por termo inicial a data da notificação do lançamento.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 1º. DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 947.206/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2.
A 1ª. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1º. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.

3. Agravo Interno da Empresa não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.674.537/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.610.837/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, a apelante foi notificado dos autos de infração em 19/11/2015 (id 3239362 e 3239363), porém dito lançamento não foi objeto de impugnação, tampouco no prazo de 30 (trinta) dias concedido à contribuinte, de modo que o crédito tributário restou definitivamente constituído após esse período, isto é, na data de 20/12/2015.

2.
Assim, entre a data do ajuizamento da demanda em 05/3/2021 e a notificação fiscal do lançamento transcorreram mais de 05 (cinco) anos, circunstância que, a teor da jurisprudência do STJ, importa no reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão em desfavor da fazenda pública.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000222-96.2021.8.08.0049, RELATORA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/11/2022)

No caso vertente, a apelada foi notificada do autos de infração em
15/12/2016
(conforme consta no id 11608213 - pág. 54), inclusive com o termo de revelia lavrado em 26/01/2017.

Logo, entre a data do ajuizamento da demanda em 09/08/2022 e a notificação fiscal do lançamento transcorreram mais de 05 (cinco) anos, circunstância que, a teor da jurisprudência do STJ, importa no reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão em desfavor da fazenda pública.

Aliás, para que não se alegue omissão, entendo que o fato do STJ fixar a data da notificação do lançamento como termo inicial da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão anulatória já é suficiente para a intelecção ora externada, o que esvazia a alegação de óbice à fluência do prazo prescricional, tendo em vista a revogação do dispositivo do art. 144, da Lei nº 7.000/2001.

Nesse contexto, ao revés da conclusão do magistrado singular, entendo que o reconhecimento da prejudicial de mérito consistente na prescrição ao exercício da pretensão anulatória em desfavor da Fazenda Pública, por consectário lógico, impede o conhecimento e a análise das matérias abordadas na petição inicial.

Com as devidas adequações, confira-se:

“[...] 3.
O reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito objeto da demanda prejudica o exame das teses de mérito suscitadas, motivo pelo qual não prospera a alegação de omissão a respeito das questões de fundo da pretensão
.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.827.820/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO/QUESTÃO DE FUNDO. MERO OBITER DICTUM. TECNICAMENTE INADEQUADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO.

1.
O acolhimento da tese de prescrição do direito de ação dispensa a análise da questão de fundo, uma vez que é prejudicial ao pedido do autor.

Tendo o Tribunal de origem declarado a prescrição, as considerações tecidas a respeito da questão de fundo são meras espécies de obiter dictum, incapazes de fazer coisa julgada. Precedentes
.

2.
A apreciação do próprio mérito da controvérsia após o acolhimento da prescrição do direito de ação apresenta-se tecnicamente inadequada, não tendo o condão de impor aos agravados o ônus da impugnação da questão de mérito nas razões de recurso especial.

3. Mantida a decisão atacada, que deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento do mérito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.576.228/SP, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Conv. TRF 3ª REGIÃO), 2ª Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 16/5/2016.)

Por fim,
com relação aos honorários advocatícios e a nova feição sucumbencial, entendo que a base de cálculo deve ser ajustada, porquanto entendo aplicável, na hipótese, a orientação do STJ no sentido de que,
“[...]o art. 85, § 3º, do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados em percentual mínimo legal relativo a cada um dos incisos, observando-se, pois, a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e, assim, sucessivamente, [...].”
(REsp n. 1.733.350/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Nesse contexto,
a condenação da apelada a título de honorários advocatícios deverá observar exatamente o seguinte escalonamento: (i) sobre o valor de até 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 10% (dez por cento), conforme inciso I do §3º do art. 85 do CPC; (ii) sobre o valor que exceder o limite de 200 salários mínimos, [aplicar] o percentual de 8% (oito por cento), conforme inciso II do §3º do art. 85 do CPC. Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002136-52.2016.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, acolher a prejudicial de mérito suscitada pelo Estado do Espírito Santo, a fim de declarar a prescrição quanto ao exercício de pretensão anulatória em desfavor da Fazenda Pública, invertendo os ônus da sucumbência, com a condenação da apelada no pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios conforme os percentuais mínimos e em observância ao escalonamento
para cada faixa de incidência do artigo 85, §3º, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC em favor da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.